Tribunal: STF
Processo: HC 80551
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Pretensa nulidade do julgamento
do recurso em sentido estrito, por falta de intimação pessoal de
membro da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que atuava em
defesa do paciente. 3. Entretanto, provido o apelo do Ministério
Público, sobreveio o libelo, havendo a defesa oficial procedido à
respectiva contrariedade. Nada se alegou quanto ao julgamento do
recurso em sentido estrito, que ocorreu em 1992. 4. Se é certo que,
em 1992, já estava em vigor a Lei n.º 7.871/1989 que alterou o § 5º
do art. 5º da Lei n.º 1.060/1950, quanto à intimação pessoal do
defensor público para todos os atos do processo, nada autoriza
anular este processo, quando não demonstrado prejuízo efetivo ao
réu, pelo só fato de a defensora pública não ter sido pessoalmente
intimada. 5. Habeas corpus indeferido.